Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DINÂMICA NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré JOELICE BEZERRA DOS SANTOS contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.249,79 ao autor, a título de danos materiais, em virtude de acidente de trânsito.
3. A ré/recorrente, em síntese, suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a sua ausência de responsabilidade pelos danos reclamados neste feito, uma vez que teria alienado o veículo anteriormente à data da colisão ao réu/recorrido ALAN PEREIRA LEITE.
4. Sem contrarrazões.
5. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Aqui, verifica-se que não se discute a dinâmica do abalroamento, naquela incluída a culpa pelo evento, mas tão somente a suposta alienação do veículo como argumentação para o afastamento da responsabilidade da recorrente. Nada obstante, trata-se de inovação recursal, matéria não ventilada oportunamente na origem (preclusão), motivo pelo qual não conheço do referido objeto de mérito, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.
7. Conheço parcialmente do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Sem honorários advocatícios, à míngua de oferecimento de contrarrazões.